Tribunal: TJMT
Processo: 1038732-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038732-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), AMAURI FERREIRA DUTRA - CPF: 027.544.659-01 (AGRAVANTE), JACINTO & MELCHIOR LTDA - CNPJ: 15.962.533/0001-21 (AGRAVADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA PENHORA. TITULARIDADE DE TERCEIRO. EXCESSO DE PENHORA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ante a ocorrência de preclusão e ausência de interesse recursal útil. A decisão agravada manteve o pronunciamento de primeiro grau que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, na qual reiterava teses de nulidade da penhora por supressão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, titularidade de terceiro sobre o bem constrito e excesso de penhora. Tais questões já haviam sido decididas em impugnação à penhora anterior e confirmadas por este Tribunal em recurso pretérito.

Requerimentos do recurso: (i) exercício de juízo de retratação ou submissão ao colegiado para provimento do recurso; (ii) afastamento da preclusão sobre matérias de ordem pública; (iii) reconhecimento da nulidade absoluta da penhora por supressão de rito processual; (iv) declaração de penhora incorreta sobre bem de terceiro; e (v) redução da penhora por excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a rediscussão de matérias de ordem pública (nulidade de penhora e legitimidade) em sede de Exceção de Pré-Executividade, quando tais questões já foram objeto de decisão judicial anterior, acobertada pela preclusão e pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. Da mesma forma, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo as exceções legais, conforme art. 505 do mesmo diploma.

Embora as matérias de ordem pública não se sujeitem à preclusão temporal, elas submetem-se à preclusão consumativa (
pro judicato
) quando já tiverem sido expressamente enfrentadas e decididas pelo órgão jurisdicional, não podendo ser revisitadas indefinidamente pela parte, sob pena de violação à segurança jurídica e à marcha processual.

A reiteração de argumentos idênticos - nulidade da penhora, titularidade de terceiro e excesso de execução, já rejeitados em decisão anterior transitada em julgado ou confirmada em segundo grau, ainda que sob nova roupagem processual (Exceção de Pré-Executividade após Impugnação à Penhora), configura inadmissibilidade recursal por força da preclusão.

A Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça admite: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’, mas não autoriza sua utilização como sucedâneo recursal ou via para rediscussão de pontos já decididos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por AMAURI FERREIRA DUTRA em face de decisão monocrática proferida neste recurso de agravo de instrumento, que negou seguimento ao recurso instrumental com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por manifesta inadmissibilidade, ante a ausência de interesse recursal útil e a ocorrência de preclusão, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1004711-32.2020.8.11.0007.

Na origem, o agravante, executado na ação de cobrança, opôs Exceção de Pré-Executividade (id. 207402077), arguindo a nulidade absoluta da penhora incidente sobre o trator Case W20B, sob o argumento de que houve supressão do rito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa "Alta Caminhões e Máquinas", de titularidade de sua filha, o que configuraria violação ao devido processo legal. Sustentou, ainda, que o bem pertence à referida empresa, conforme comprovam a nota fiscal e os comprovantes de pagamento via PIX apresentados.

Aduziu também a existência de excesso de penhora, alegando que o valor do bem constrito (avaliado em R$ 205.000,00) seria 236% superior ao débito exequendo (aproximadamente R$ 86.000,00), violando o princípio da menor onerosidade. Requereu o levantamento da constrição e, subsidiariamente, o reconhecimento da penhora incorreta sobre bem de terceiro, a redução da penhora ou a substituição do bem, além do afastamento das sanções impostas por não localizar o bem e a declaração de ilicitude da prova consistente em prints de WhatsApp sem ata notarial.

O Juízo a quo, em decisão interlocutória (id. 212125534), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Fundamentou que a questão da propriedade do trator já havia sido decidida anteriormente (id. 160208948) e mantida em sede de agravo de instrumento (id. 177854598), reconhecendo-se que, embora registrado em nome de terceiro, o bem estava na posse e uso do executado, não tendo o suposto proprietário se manifestado nos autos. Quanto ao excesso de penhora, o magistrado afastou a alegação, consignando que não haveria outros bens livres e desembaraçados capazes de garantir a execução, uma vez que o veículo Fiat Uno penhorado possuía débitos de IPVA e baixo valor de mercado.

Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (id. 326311353), reiterando as teses de nulidade da penhora por supressão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, penhora incorreta sobre bem de terceiro comprovada por prova pré-constituída, excesso de penhora e violação ao direito de defesa pela imposição de sanções ao fiel depositário. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para levantar a constrição ou reduzir a penhora.

Ao analisar o recurso, este Relator proferiu decisão monocrática (id. 327640891), negando seguimento ao agravo de instrumento. A decisão fundamentou-se na inadmissibilidade do recurso por ausência de interesse recursal útil e na ocorrência de preclusão, uma vez que a controvérsia seria substancialmente idêntica àquela já analisada e decidida por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1019330-46.2024.8.11.0000, interposto pelo mesmo agravante contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora do mesmo bem. Consignou-se que não foram apresentados fatos supervenientes ou questões de ordem pública não apreciadas anteriormente, configurando a reiteração das teses violação à preclusão lógica e à coisa julgada.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno (id. 335919870). Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade da preclusão sobre as matérias ventiladas, argumentando que a nulidade absoluta da penhora, decorrente da supressão do rito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, da constrição de bem de terceiro e do excesso de penhora, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão temporal ou consumativa.

Alega que não houve decisão de mérito definitiva sobre a supressão do rito do incidente de desconsideração, pois a pessoa jurídica afetada jamais foi citada. Defende a distinção processual entre a impugnação à penhora julgada anteriormente e a exceção de pré-executividade atual, afirmando ser esta a via adequada para arguição de nulidades absolutas. Reitera os argumentos de mérito quanto à nulidade da penhora, à ilicitude da prova obtida por
prints
de
WhatsApp
sem ata notarial e ao excesso de execução.

Requer o exercício do juízo de retratação para que seja dado regular seguimento ao agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo. Subsidiariamente, pleiteia a submissão do recurso ao Órgão Colegiado para que seja provido, afastando-se a preclusão e reformando-se a decisão monocrática para, no mérito, acolher as teses de nulidade da penhora, levantamento da constrição ou redução do excesso.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de decurso de prazo (id. 343955850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por AMAURI FERREIRA DUTRA contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 1038732-79.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado.

Alega o Agravante, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, sustentando a inaplicabilidade da preclusão sobre as matérias ventiladas. Argumenta que a nulidade absoluta da penhora, decorrente da supressão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, da constrição de bem de terceiro e do excesso de penhora, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão temporal ou consumativa.

Devidamente intimada, a parte Agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central submetida a este Colegiado reside na possibilidade de rediscussão, via Exceção de Pré-Executividade e subsequente Agravo de Instrumento, de matérias (nulidade da penhora e propriedade do bem constrito) que já foram objeto de apreciação judicial definitiva em momento processual anterior.

Com efeito, a decisão monocrática ora agravada negou seguimento ao recurso instrumental com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a manifesta inadmissibilidade decorrente da preclusão consumativa.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Agravante busca, em verdade, reavivar discussão já sepultada por esta Egrégia Câmara. Conforme pontuado na decisão, transcrevo trecho: a alegada titularidade do Trator Case W20B pela empresa de sua filha (Ananda Nataly Teixeira Dutra Ltda.), a invalidade das provas digitais (prints de WhatsApp) e a regularidade da constrição, foram exaustivamente analisadas e rejeitadas no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1019330-46.2024.8.11.0000.

Naquele julgamento, este Órgão Colegiado, em cognição exauriente, validou a penhora do referido bem, considerando o conjunto probatório que indicava a confusão patrimonial e a posse do bem pelo executado, a despeito da titularidade formal alegada.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da regra proibitiva insculpida nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que vedam a rediscussão de questões já decididas no curso do processo:

"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I – se, tratando se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II – nos demais casos prescritos em lei. "

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Embora o Agravante sustente que as nulidades arguidas ostentam natureza de ordem pública e, portanto, seriam insuscetíveis de preclusão, tal argumento não se sustenta diante da sistemática processual vigente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e uníssona no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública, uma vez enfrentadas e decididas pelo órgão jurisdicional, sujeitam-se à preclusão consumativa (preclusão
pro judicato
), não podendo ser revisitadas indefinidamente sob o manto da "nulidade absoluta".

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA, ARREMATAÇÃO, CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados em ação de execução de título extrajudicial, na qual alegavam nulidade das penhoras e da arrematação, nulidade da citação por ausência de representação do espólio e prescrição do crédito executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as matérias suscitadas na Exceção de Pré-Executividade poderiam ser reapreciadas pelo magistrado, apesar de já terem sido decididas anteriormente; e (ii) determinar se a preclusão pro judicato impede a rediscussão das referidas questões no curso do processo executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A preclusão pro judicato impede que o magistrado reexamine questões já decididas no curso do processo, salvo nos casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 505 do CPC/2015. 4. Mesmo as matérias de ordem pública, como a prescrição e a nulidade processual, estão sujeitas à preclusão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais. 5. No caso concreto, as questões levantadas pelos agravantes já foram analisadas e decididas em momento anterior, inclusive em sede recursal, configurando-se a preclusão pro judicato e a preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A preclusão pro judicato impede a reapreciação, pelo magistrado, de questões já decididas no curso do processo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
(
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.240.838/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14/08/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.172081-2/001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 06/02/2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.045315-1/005, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 06/02/2025.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.367840-6/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2025, publicação da súmula em 26/03/2025)

A tentativa do recorrente de "reembalar" os mesmos argumentos fáticos e jurídicos sob o rótulo de uma Exceção de Pré-Executividade, após o insucesso da Impugnação à Penhora, configura comportamento que atenta contra a marcha processual e a segurança jurídica. A Exceção de Pré-Executividade, conforme a Súmula 393 do STJ, destina-se à arguição de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, mas não serve como sucedâneo de recurso ou como via para reabertura de prazos ou revisão de decisões pretéritas já estabilizadas.

Quanto à alegação de supressão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observa-se que tal ponto também está abrangido pela eficácia preclusiva da decisão anterior que, ao validar a penhora sobre o bem em posse do executado, implicitamente afastou a necessidade de formalidades adicionais diante das evidências de ocultação patrimonial e da teoria da aparência/tradição aplicadas ao caso concreto. Da mesma forma, a alegação de excesso de penhora perde substância diante da ausência de indicação, pelo executado, de outros bens livres e desembaraçados aptos a satisfazer o crédito de forma menos onerosa, somada à baixa liquidez do outro bem constrito (veículo Fiat Uno).

Portanto, não tendo o Agravante trazido qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra em estrita consonância com a legislação e a jurisprudência dominante, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026